Tribunal: TJMT
Processo: 1044441-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044441-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 161.912.851-91 (APELANTE), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS EXTREMAMENTE GENÉRICAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VANDA FERNANDES DE SOUZA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pela apelante contra BANCO ITAU S.A., que nos termos do 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, revogando-se a liminar deferida no id.22712548. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade pela AJG.

A apelante almeja a reforma da sentença, com o julgamento procedente dos pedidos contidos na inicial.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ofensa a dialeticidade. No mérito, o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR SUSCITA NAS CONTRARRAZÕES (OFENSA A DIALETICIDADE)

Nas razões recursais a parte apelante alega que “Não há dúvida de que uma vez comprovado que, a causa do evento danoso decorrera de omissão de quem deveria providenciar as condições de segurança como no presente caso, e ainda todo transtorno de ter a apelante seu nome incluído na lista dos inadimplentes SPC/SERASA, comprometendo o seu crédito, aconteceu em virtude deste fato, razão pela qual merece reforma a r.decisão diante os fundamentos expostos”.

E, ainda: “A recorrente pugna pela reforma da sentença bem como pela total procedência do pedido elencado na peça madrugadora, para condenar o Recorrido, aos devidos danos morais, em razão de ter seu nome indevidamente negativado junto ao SPC/Serasa por um débito que não contraiu, máxime para desestimular práticas abusivas de espécie, como no caso telado, onde uma cidadã honesta teve sua moral abalada”.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois "recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44a ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.
2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017). (destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – REPLICAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação
. (N.U 0050197-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

Das razões não se depreende qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, apenas a alegações extremamente genéricas.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
, para não conhecer do recurso.

Para os fins do §11o, do artigo 85, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, observada a suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020